Tribunal: TCU
Processo: 047.049/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1695/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades cometidas pelo Banco do Brasil S.A - Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio/Cesup Compras e Contratações - São Paulo na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Processamento Automatizado de Numerário (PAN); Considerando que o representante, vencedor do certame, insurge-se, em síntese, contra a caracterização dos serviços contratados como "cessão de mão de obra"; Considerando que as alegações apresentadas pelo representante são, de forma geral, de natureza tributária, não sendo, portanto, de competência deste Tribunal; Considerando que, em resposta à diligência do TCU, o Banco do Brasil apresentou justificativas razoáveis para a caracterização dos serviços como "cessão de mão de obra", o que, no seu entender, está de acordo com a legislação tributária; Considerando que o pedido de sustentação oral formulado por Carlos Alberto dos Santos, representante legal da Prosegur Brasil S/A (peça 1, p. 27), que não é parte interessada nos autos, deve ser indeferido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 41) ao representante e ao Banco do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 047.049/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Caio Matheus de Asevedo Mendonca (402.626/OAB-SP), Miguel de Almeida Vasconcellos e outros, representando Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Val e Segurança; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Deusa Maura Santos Fassina (164.146/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.